Tribunal: TJDFT
Processo: 0038011-70.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038011-70.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JARBAS MONTEIRO JUNIOR, SELMA ABUKATER RECORRIDO: LUIS ALBERTO MONTEIRO, MARA TERESA MONTEIRO, MARIA TEREZINHA MONTEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEIS. PAGAMENTO DE ALUGUEIS PELA UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE BEM COMUM (APARTAMENTO). POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PROPRIEDADE RURAL. MINA D ́ÁGUA EXISTENTE NO IMÓVEL. PARTILHA GEODÉSICA. IMPOSSIBILIDADE. BEM INDIVISÍVEL. INDENIZAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL. IMPROCEDÊNCIA. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O BEM. RESPONSABILIDADE DE TODOS OS PROPRIETÁRIOS. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Possível a condenação do herdeiro que usa com exclusividade o imóvel comum ao pagamento de aluguel aos demais proprietários do imóvel, sob pena de desrespeito a um dos princípios norteadores do direito pátrio, que consiste na vedação do enriquecimento sem causa. Condenação fixada após notificação extrajudicial. 2. A impossibilidade de se fracionar gleba de terras onde se localiza mina d ́água obsta uma divisão do imóvel em partes economicamente equivalentes entre os quatro herdeiros. Se a área da mina de água apresenta valor consideradamente superior às demais, considerando inclusive que já houve outorga pelo poder público de concessão para exploração do mineral, torna-se inviável estabelecer o mesmo valor econômico para cada uma das três glebas remanescentes. 3. Inadmissível o pedido indenizatório a título de arrendamento da fazenda, uma vez não demonstrado nos autos que os ocupantes do imóvel obstaram que a ocupação fosse realizada pelos demais proprietários. 4. A lei substantiva civil em vigor (art. 1.315) determina que cada condômino deverá arcar, na proporção de sua cota-parte, com as despesas para manutenção e conservação da coisa comum. Logo, as despesas relativas a tributos incidentes sobre os bens comuns devem ser partilhados entre todos os condôminos. 5. Não há que se falar em ressarcimento de valores referentes às despesas das fazendas objeto do feito se os recibos acostados aos autos não trazem em seu bojo a necessária relação com o imóvel comum. 6. Apelação interposta pelos autores/reconvindos parcialmente provida. Apelação dos réus/reconvintes desprovida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.319 do Código Civil, sustentando que restou devidamente demonstrado que o imóvel foi utilizado exclusivamente pelos recorridos, fazendo jus, portanto, à indenização pela fruição do imóvel rural. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 1.319 do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “(...) nada se comprovou a respeito de possíveis ganhos que os réus obtiveram com a utilização do imóvel a possibilitar a pretensão indenizatória.” (ID 13585395 - Pág. 19), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030